Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-46.2025.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010441-46.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE MORAES - CPF: 026.073.388-16 (AGRAVANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA. REFERÊNCIA ANALÓGICA A INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IMPRECISÃO APONTADA E O RESULTADO DO JULGADO. CRITÉRIO OBJETIVO DO VALOR DA CAUSA COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que declarou a incompetência desta Câmara para processar e julgar recurso de apelação interposto nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal com valor da causa fixado em R$ 15.000,00.

2. A decisão de incompetência determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, ao fundamento de que o valor da causa não supera sessenta salários mínimos e a matéria não se enquadra nas exceções previstas no artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.153/2009, fazendo referência analógica ao IRDR n.º 85560/2016 para ilustrar a aplicação do Tema n.º 01 desta Corte.

3. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, com reconhecimento de imprecisão terminológica na menção ao referido incidente, mas com a conclusão de que tal circunstância não constitui erro material apto a modificar o resultado do julgado, cujo fundamento determinante é o critério objetivo do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em equívoco ao não reconhecer erro material na referência ao IRDR n.º 85560/2016; e (ii) determinar se a imprecisão apontada possui nexo de causalidade com o resultado da declaração de incompetência, de modo a justificar a reforma da decisão agravada.

II. RAZÕES DE DECIDIR

5. O erro material, para fins de acolhimento de embargos de declaração com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, é aquele de natureza formal e objetiva — erro de grafia, de cálculo, de identificação de parte ou de dado fático —, dotado de autonomia suficiente para comprometer a exatidão do pronunciamento judicial. Não se confunde com erro de julgamento e não autoriza a revisão do mérito da decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

6. A imprecisão apontada pela Agravante — referência ao IRDR n.º 85560/2016, cujo tema originário trata de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV — não constitui o fundamento central da declaração de incompetência, tendo sido utilizada de forma analógica para ilustrar a aplicação do Tema n.º 01 desta Corte. O fundamento determinante da decisão original é de natureza exclusivamente objetiva: o valor da causa, fixado em R$ 15.000,00, inferior ao limite de sessenta salários mínimos estabelecido pelo artigo 2.º, caput e § 4.º, da Lei n.º 12.153/2009 para fixação da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

7. Para que o erro material pudesse ser reconhecido pela via dos embargos de declaração, seria indispensável a presença de nexo de causalidade entre o suposto vício e o resultado do julgado, de modo que a imprecisão, uma vez corrigida, fosse capaz de alterar o sentido ou o alcance da decisão embargada. Esse nexo inexiste no caso concreto: mesmo que a referência ao IRDR n.º 85560/2016 fosse inteiramente suprimida, a conclusão pela incompetência desta Câmara permaneceria a mesma, fundada no critério objetivo do valor da causa.

8. A Agravante não nega o valor da causa, tampouco demonstra que a ação anulatória de débito fiscal se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública taxativamente previstas no artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.153/2009. A ação anulatória de débito fiscal não corresponde a nenhuma das categorias excluídas — mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ação popular, improbidade administrativa, execução fiscal, demandas sobre direitos difusos e coletivos, causas sobre bens imóveis dos entes públicos ou impugnação de pena de demissão ou sanção disciplinar.

9. O argumento de que a correção seria necessária para preservar a integridade dos registros processuais e evitar a perpetuação do equívoco nas fases subsequentes não encontra respaldo jurídico suficiente para justificar o provimento do recurso, pois a decisão que declarou a incompetência está fundamentada em base jurídica válida e autônoma, e o juízo que vier a receber os autos terá pleno acesso ao objeto real da demanda independentemente da referência analógica utilizada na decisão de remessa.

10. Os efeitos infringentes nos embargos de declaração são admissíveis apenas excepcionalmente, quando a correção do vício apontado implica, necessariamente, alteração do resultado do julgado. Não sendo esse o caso, a reforma pretendida carece de fundamento no sistema recursal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Desprovejo o Agravo Interno, mantendo em sua integralidade a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração.

Tese de julgamento:

"1. O erro material, para fins de cabimento de embargos de declaração com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, é aquele de natureza formal e objetiva, dotado de autonomia suficiente para comprometer a exatidão do pronunciamento judicial, não se confundindo com erro de julgamento nem autorizando a revisão do mérito da decisão."

"2. A imprecisão terminológica em referência analógica utilizada para ilustrar a aplicação de tese jurídica não constitui erro material apto a ensejar a modificação da decisão quando o fundamento determinante do julgado é autônomo e suficiente, independente do elemento impreciso apontado."

"3. O reconhecimento de erro material pela via dos embargos de declaração exige nexo de causalidade entre o vício apontado e o resultado do julgado, de modo que a sua correção seja capaz de alterar o sentido ou o alcance da decisão embargada."

"4. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada pelo critério objetivo do valor da causa, nos termos do artigo 2.º, caput e § 4.º, da Lei n.º 12.153/2009, independentemente da natureza da matéria discutida, ressalvadas as hipóteses de exclusão taxativamente previstas no § 1.º do mesmo dispositivo."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: artigo 1.021 e artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil; artigo 2.º, caput, § 1.º e § 4.º, da Lei n.º 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Tema n.º 01 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; IRDR n.º 85560/2016 (referência analógica constante da decisão originária).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010441-46.2025.8.11.0040

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria José de Moraes
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de Id. n.º 350969392, proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

No presente Agravo Interno, a Agravante insiste na tese de que o erro material seria claro e incontroverso, e que a recusa em o corrigir viola a segurança jurídica e a boa ordem processual.

Sustenta que, a menção à URV não foi utilizada como exemplo, mas como fundamento central e explícito da decisão original, e que manter tal registro nos autos implicaria risco de perpetuação do equívoco nas fases subsequentes do processo.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o erro material e retificado o fundamento fático da decisão de Id. n.º 348476877.

Não houve apresentação de contrarrazoes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria José de Moraes
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de Id. n.º 350969392, proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A origem do litígio remonta à Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Agravante em face do Município de Sorriso, tendo como objeto a CDA n.º 105/2016, relacionada a débito de IPTU que originou a Execução Fiscal n.º 1003860-30.2016.8.11.0040. O valor atribuído à causa é de R$ 15.000,00.

Após a interposição de Recurso de Apelação pelo Município, a Relatora proferiu decisão monocrática de Id. n.º 348476877, declarando a incompetência desta Câmara para processar e julgar o feito, com determinação de remessa dos autos à Turma Recursal, ao fundamento de que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria não se enquadra nas exceções previstas no artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.153/2009.

Nessa decisão, fez-se menção ao IRDR n.º 85560/2016, cujo tema originário envolve ações sobre diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV.

Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração, sustentando erro material consistente na referência equivocada ao IRDR n.º 85560/2016, que seria incompatível com o objeto da ação. Alegou que o equívoco teria determinado, como consequência, a declaração incorreta de incompetência.

A decisão ora agravada rejeitou os embargos, uma vez que o fundamento central da declaração de incompetência repousa sobre critério objetivo — o valor da causa — e não sobre a natureza da matéria discutida.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia instaurada no presente Agravo Interno cinge-se a saber se a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração incorreu em equívoco ao não reconhecer erro material na decisão de Id. n.º 348476877, que declarou a incompetência desta Câmara para processar e julgar o recurso de apelação.

A resposta é negativa.

O ponto de partida para a análise do recurso é a correta compreensão da natureza e da extensão do denominado erro material, para fins de acolhimento de embargos de declaração com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

O erro material, tal como concebido pelo ordenamento processual, é aquele de natureza formal e objetiva — erro de grafia, de cálculo, de identificação de parte ou de dado fático —, dotado de autonomia suficiente para comprometer a exatidão do pronunciamento judicial.

Não se confunde com erro de julgamento nem autoriza a revisão do mérito da decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

No caso dos autos, a imprecisão apontada pela Agravante — a menção ao IRDR n.º 85560/2016, cujo tema originário diz respeito a ações sobre diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV — não constitui o fundamento central da declaração de incompetência.

Como corretamente demonstrado na decisão agravada, essa referência foi utilizada de forma analógica para ilustrar a aplicação da tese firmada sob o Tema n.º 01 desta Corte, segundo a qual compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar todas as ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial.

O fundamento determinante da decisão original é outro, de natureza exclusivamente objetiva: o valor atribuído à causa, que é de R$ 15.000,00. Esse montante não ultrapassa o limite estabelecido pelo artigo 2.º, caput e § 4.º, da Lei n.º 12.153/2009 para fins de fixação da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Trata-se de critério de aplicação universal, que independe da natureza da matéria discutida em juízo.

A Agravante não nega o valor da causa.

Tampouco sustenta, em nenhum momento, que a ação anulatória de débito fiscal se enquadra em alguma das hipóteses de exclusão de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública taxativamente elencadas no artigo 2.º, § 1.º, da Lei n.º 12.153/2009.

Com efeito, referido dispositivo exclui da competência do Juizado as ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ações populares, de improbidade administrativa, execuções fiscais, demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, causas sobre bens imóveis dos entes públicos e as que tenham por objeto a impugnação de pena de demissão ou sanção disciplinar. A ação anulatória de débito fiscal não se enquadra em nenhuma dessas categorias.

Diante disso, ainda que se reconheça a imprecisão na referência ao IRDR n.º 85560/2016, esse elemento não compõe a base normativa da decisão, tampouco integra seu dispositivo ou altera sua conclusão. A declaração de incompetência decorre, de forma autônoma e suficiente, do critério legal do valor da causa, que permanece intacto e juridicamente correto.

Nesse contexto, para que o erro material pudesse ser reconhecido pela via dos embargos de declaração, seria indispensável a presença de nexo de causalidade entre o suposto vício e o resultado do julgado. Em outros termos, a imprecisão apontada deveria ser capaz de, uma vez corrigida, alterar o sentido ou o alcance da decisão embargada. Esse nexo não existe. Mesmo que a referência ao IRDR n.º 85560/2016 fosse inteiramente suprimida da decisão original, a conclusão pela incompetência desta Câmara permaneceria a mesma, fundada no critério objetivo do valor da causa.

O argumento da Agravante de que seria necessária a correção para preservar a integridade dos registros processuais e evitar a perpetuação do equívoco nas fases subsequentes não encontra respaldo jurídico suficiente para justificar o provimento do recurso.

A decisão que declarou a incompetência está fundamentada em base jurídica válida e autônoma.

O juízo que vier a receber os autos terá pleno acesso aos documentos processuais e poderá identificar, sem dificuldade, o objeto real da demanda — a anulação de débito fiscal de IPTU — independentemente da referência analógica ao IRDR utilizada na decisão de remessa.

Por fim, o pedido de efeitos infringentes ao recurso também não tem amparo. Os efeitos modificativos nos embargos de declaração são admissíveis apenas excepcionalmente, quando a correção do vício apontado implica, necessariamente, alteração do resultado do julgado. Não sendo esse o caso, a reforma pretendida não tem fundamento no sistema recursal vigente.

O agravo interno, portanto, não logra desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que se mostra correta e bem fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026